Tribunal: TJSP
Processo: 2238793-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – Em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio de instrumento adequado é possível a desconstituição de decisão judicial definitiva, devendo-se, na hipótese em testilha, observarem-se os taxativos motivos que permitem veiculação do incidente de impugnação (art. 525 §1o do CPC/2015) - Deste modo, à míngua de outras matérias a serem apreciadas, a r. decisão

Ementa:
Cumprimento de sentença – Em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio de instrumento adequado é possível a desconstituição de decisão judicial definitiva, devendo-se, na hipótese em testilha, observarem-se os taxativos motivos que permitem veiculação do incidente de impugnação (art. 525 §1o do CPC/2015) - Deste modo, à míngua de outras matérias a serem apreciadas, a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" merece ser integralmente mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238793-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
EMANOEL MARIANO CARVALHO (PREFEITO), é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238793-29.2019.8.26.0000 -Voto no 43856
2
Agravo de Instrumento no 2238793-29.2019.8.26.0000
Agravante: Emanoel Mariano Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Municipio de Barretos
Comarca: Barretos
Voto no 43856
Cumprimento de sentença
Em prestígio à segurança
jurídica, apenas por meio de instrumento adequado é
possível a desconstituição de decisão judicial definitiva,
devendo-se, na hipótese em testilha, observarem-se os
taxativos motivos que permitem veiculação do incidente de
impugnação (art. 525 §1o do CPC/2015) - Deste modo, à
míngua de outras matérias a serem apreciadas, a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” merece ser
integralmente mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Emanoel
Mariano Carvalho contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível da Comarca de Barretos, Dr. Douglas Borges da Silva, e consistente
em rejeitar a impugnação apresentada na fase de cumprimento de sentença originária
de ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 141.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls. 18)
que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da fase de
cumprimento de sentença, inclusive com a devolução de salários recebidos, conta
homologada com base no trânsito em julgado de 13/04/2018. Contra essa decisão é
que se tirou o presente recurso.
O agravo não merece provimento.
As alegações levantadas na impugnação não estão previstas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238793-29.2019.8.26.0000 -Voto no 43856
3
no art. 525 do CPC. São questões de mérito, o que impossibilita sua rediscussão em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de infringir a coisa
julgada.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I
e II, DO CPC/1973. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. SÚMULA No 7/STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional
na hipótese em que o Tribunal de origem indica
adequadamente os motivos do convencimento, analisando de
forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entende cabível à hipótese. 2. Inexiste o vício de
contradição quando os argumentos apresentados no acórdão
recorrido guardam coerência lógica, demonstrando, ainda, a
compatibilidade entre os fundamentos e a solução dada à
questão litigiosa. 3. A coisa julgada não impede apenas a
propositura de ação idêntica após o trânsito em julgado, mas a
discussão, por qualquer via (ação ou defesa), do resultado
proferido
em
demanda
anterior.
Precedentes.
4.
O
acolhimento da pretensão recursal sobre a existência de
liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
extrajudicial demandaria o reexame de matéria fática e das
demais provas constantes dos autos, atraindo o óbice da
Súmula 7/STJ. 5. A discussão sobre o prazo prescricional
aplicável à hipótese reclama a apreciação da natureza jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238793-29.2019.8.26.0000 -Voto no 43856
4
e do objeto do contrato (móveis/imóveis), encontrando
obstáculo nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp 628.985/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Improbidade
administrativa Ação civil pública em fase de execução
Impugnação rejeitada em maior parte Pretensão recursal para
que se reconheça a prescrição da pretensão executória
Inadmissibilidade no presente caso, pois a contagem da
prescrição somente tem início com o trânsito em julgado da
decisão da fase de conhecimento Demais questões suscitadas
que não permitem a alteração do resultado da sentença, em
respeito à imutabilidade da coisa julgada. R. decisão mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2067160-18.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo
Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Tabapuã - Vara Única; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data
de Registro: 26/07/2017)
Destaque-se que, em prestígio à segurança jurídica, apenas
por meio de instrumento adequado é possível a desconstituição de decisão judicial
definitiva, devendo-se, na hipótese em testilha, observarem-se os taxativos motivos
que permitem veiculação do incidente de impugnação (art. 525 §1o do CPC/2015).
Art. 525.
(...)
§ 1 o Na impugnação, o executado poderá alegar:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238793-29.2019.8.26.0000 -Voto no 43856
5
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o
processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação,
como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença.
Deste modo, à míngua de outras matérias a serem apreciadas,
a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” merece ser integralmente
mantida.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador
Assinatura Eletrônica